Tribunal: TJMT
Processo: 1031576-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031576-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (PACIENTE), juizo 1ª vara criminal barra do garças (IMPETRADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031576-74.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA
IMPETRANTE: DELSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA APTA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a inépcia da denúncia e a eventual ausência de justa causa para o trancamento da ação penal e (ii) avaliar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A denúncia apresentada atende aos requisitos do art. 41 do CPP, expondo com clareza os fatos criminosos, suas circunstâncias e a participação individualizada do paciente na associação para o tráfico de drogas.

5. Os elementos probatórios mínimos apontados, como os relatórios de análise telemática e transações financeiras vinculadas ao paciente, demonstram indícios de autoria e materialidade suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

6. A decisão de recebimento da denúncia foi devidamente fundamentada, apontando elementos mínimos para a instauração da
persecutio criminis
, sendo desnecessário, neste momento processual, aprofundamento probatório que demanda a instrução criminal.

7. A manutenção da prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, relacionada ao tráfico interestadual de drogas em associação estruturada e reiterada, e a possibilidade de reiteração delitiva, dado o seu histórico criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"1. O trancamento da ação penal é cabível apenas em situações de manifesta ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A denúncia que expõe os fatos criminosos de forma clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, é apta a deflagrar a ação penal. 3. A gravidade concreta dos fatos, somada à possibilidade de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 395 e 397; Lei nº 11.343/06, art. 35 c/c art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1001220-38.2020; STJ, AgRg no RHC nº 159.116/CE; STF, RHC nº 120413/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031576-74.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA
IMPETRANTE: DELSON DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Pedro Benicio Rodrigues de Sá
, preso pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Aduz o impetrante que:
1)
a inicial acusatória é genérica e não individualiza a conduta delitiva atribuída ao paciente;
2)
a decisão que recebeu a denúncia é nula por vício de motivação, já que não analisou os elementos mínimos para a instauração da
persecutio criminis
, o que afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal;
3)

“a falta de indícios de autoria evidencia ausência de justa causa, condição imprescindível para o recebimento da denúncia, o que revela excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal”
; e
4)
inexiste motivo para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Amparados nesses argumentos, requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, e, no mérito, a concessão da ordem para que
“seja determinado o trancamento da ação penal nos moldes do art. 395, inciso I e III do CPP, por inépcia da denúncia nos termos do art. 41 do CPP, por ausência de narrativa das condutas imputadas ao Paciente, impedindo que o mesmo formule sua defesa nos limites da acusação penal que lhe é imposta”.

A liminar pleiteada foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031576-74.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante afastar o alegado constrangimento ilegal imposto a Pedro Benício Rodrigues de Sá, decorrente de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos n. 1011689-29.2023.8.11.0004.

Com esse propósito, pleiteia, em síntese, o trancamento da referida ação penal, sustentando a inépcia da denúncia e a inexistência de justa causa que legitime o prosseguimento do feito.

A despeito do esforço empreendido na inicial, certo é que “
o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis

in judicio
, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem
provas irrefutáveis
da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade
” [TJMT, N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020].

Some-se a isso que “
o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada,
de plano
, a
total
inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto
” [TJMT, N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 1º/6/2016, Publicado no DJE 6/6/2016].

Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“FATOS 01 E 02:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, a partir de época não precisada, mas, no mínimo, no período compreendido entre 18/08/2023 até 20/02/2024 (quando o grupo criminoso realizou os três carregamentos de drogas apreendidas – Fatos 3 a 5), e em local indefinido, muito provavelmente na cidade de Cuiabá/MT, o acusado MARCO ANTÔNIO DA SILVA, apontado como líder do grupo criminoso, junto com os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS e MARA KENIA DIER LUCAS, que eram casados e ostentavam poder de mando no grupo criminoso, e também com os acusados THIAGO DE OLIVEIRA, JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA, TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES, KELVIN DIEGO MINOTT EGUE e
PEDRO BENÍCIO RODRIGUES DE SÁ
, com consciência e vontade,
associaram-se entre si e a outros indivíduos ainda não identificados, com o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico interestadual de drogas, dentre outros
.

Consta, ainda, dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, o acusado MARCO ANTÔNIO DA SILVA, que exercia a posição de liderança, e os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS, MARA KENIA DIER LUCAS e THIAGO DE OLIVEIRA, em união de desígnios e agindo de comum acordo, mediante divisão de tarefas, financiaram a prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

Segundo apurado no decorrer das investigações, o acusado MARCO ANTÔNIO DA SILVA (vulgo “Homi”, “Neném” e “Zero Um”), identificado como líder do grupo criminoso, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com os acusados FLÁVIO HENRIQUE LUCAS, MARA KENIA DIER LUCAS, THIAGO DE OLIVEIRA, JOHN CARLOS LEMOS DA SILVA, TOMAZ CAMILO VIEIRA GUIMARÃES, KELVIN DIEGO MINOTT EGUE e
PEDRO BENÍCIO RODRIGUES DE SÁ
, e com terceiros ainda não identificados, os quais são alvos da Operação Policial denominada “Escamotes”, deflagrada em maio de 2024, que investiga uma associação criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas entre os seus membros, envolvida em lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de drogas, cujo grupo criminoso movimentou uma expressiva quantia em dinheiro com a prática dos crimes, bem como enviava drogas de diversas naturezas, notadamente maconha e pasta base de cocaína, que vinham da Bolívia para a cidade de Cuiabá/MT, e depois distribuídas para diversos Estados, tais como, Mato Grosso, Goiás e Bahia (cfe. Relatório Parcial de Investigação – ID 159703044).

No caso, os acusados, residentes, em sua maioria, na cidade de Cuiabá/MT, promoveram um vínculo associativo duradouro e estável com outros integrantes, objetivando perpetrarem o crime de tráfico interestadual de drogas, sobretudo, para manterem em depósito, remeterem e transportarem, utilizando-se o mesmo modus operandi, significativa quantidade de drogas
, as quais eram acondicionadas, especialmente, em fundos falsos produzidos em veículos locados, notadamente na empresa denominada Locadora Localiza Rent a Car S.A., a qual pertencia e era administrada pelos acusados FLÁVIO e MARA (casados), os quais agiam com o também denunciado e líder MARCO ANTÔNIO.

Com efeito, objetivando o sucesso da empreitada criminosa, os acusados e terceiros ainda não identificados, antes de iniciarem as viagens destinadas ao transporte de drogas em veículos alugados, através de pessoas atuando com o papel de “mulas” do tráfico, se reuniam e estabeleciam uma divisão de tarefas entre eles e cada qual exercia sua conduta.

Dessa forma, o acusado MARCO ANTÔNIO foi identificado como líder e principal articulador financeiro do grupo criminoso dedicado ao tráfico interestadual de drogas.

Enquanto isso, conforme previamente acordado, o acusado FLÁVIO atuava como principal articular do grupo criminoso, ficando responsável especialmente em gerenciar o envio das drogas do Estado de Mato Grosso para outros Estados (tais como, Goiás e Bahia), em veículos locados, visando evitar o perdimento de bens, e sua esposa, ora acusada MARA, atuava como articuladora financeira do grupo criminoso, além de realizar a locação de veículos usados para o transporte de drogas.

Por sua vez, o acusado THIAGO era responsável por recrutar os motoristas, conhecidos como “mulas”, que realizavam o transporte dos entorpecentes em veículos alugados, e também intermediar a negociação entre os líderes e os transportadores (“mulas”), bem como estava agindo em serviço próprio quando organizava outras situações de tráfico com outros comparsas.

Já o acusado PEDRO BENÍCIO, já conhecido nos meios policiais como atuante no tráfico de drogas (inclusive encontra-se preso preventivamente em razão de outro crime de tráfico – AP nº 1001014-53.2024.8..11.0042, 13ª Vara Criminal de Cuiabá-MT), tinha a função de promover a entrega de drogas que seriam distribuídas pelo casal de acusados FLÁVIO e MARA, sendo que ele mantinha contato frequente com FLÁVIO, inclusive levava e entregava drogas no prédio onde o referido casal morava, e depois MARA realizava o pagamento pelo serviço ilícito prestado.

E os acusados JOHN CARLOS, TOMAZ e KELVIN atuavam como “mulas” para o tráfico, como são conhecidas as pessoas usadas por traficantes para transportar drogas por fronteiras policiadas, mediante pagamento.

Além disso, observa-se que os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO, junto com o líder do grupo, ora acusado MARCO ANTÔNIO, reuniram-se para financiar e custear a prática habitual do crime de tráfico interestadual de drogas, assim como lavar dinheiro vindo do tráfico, visto que eles organizavam a logística e forneciam os recursos necessários para a remessa de drogas em veículos locados em Mato Grosso para outros Estados da Federação.

Ademais, os acusados FLÁVIO, MARA e THIAGO possuíam atividades lícitas, como revenda de veículos e atividades de estética, objetivando acobertarem a origem ilícita de seus patrimônios vultuosos.

Inclusive foram identificadas diversas movimentações financeiras partindo de suas contas bancárias (ID 148222441), até mesmo para realizar pagamentos pelos serviços prestados pelos “mulas” do tráfico de drogas, custeando viagens, diárias, advogados dos presos e aluguéis de veículos especialmente preparados para o transporte de drogas, e outras atividades.

De mais a mais, a quebra de sigilo temático, entre outros, demonstra que, por diversas ocasiões, o acusado FLÁVIO, na companhia de uma mulher (provavelmente sua esposa, ora acusada MARA), conversava com possíveis fornecedores de drogas, ainda não identificados, sobre substâncias entorpecentes, inclusive fez capturas de tela enquanto realizavam videochamadas e mostraram vários tabletes de drogas, sendo “camufladas” no interior de equipamentos de som instalados em carrocerias de caminhonetes e em caixas térmicas tipo “coolers” (cfe. prints relatório – ID 148222453, fls. 29/33), o que reforça o papel de confiança e liderança dentro do esquema de disseminação de drogas entre Estados da Federação.

Dessa forma, tem-se que os acusados, mediante prévio acordo e divisão de tarefas com terceiros, movimentaram expressiva quantidade de droga de naturezas diversas (no mínimo, os três carregamentos de drogas abaixo transcritas, totalizando 60 kg de maconha e 95 kg de cocaína), em curto intervalo de tempo (18/08/23 até 20/02/24), visando auferir vantagem econômica indevida
”
(id. 250583656).

No caso
sub judice
, verifica-se, em princípio, que a denúncia expõe, de forma suficiente, os elementos que fundamentam os indícios de materialidade e autoria imputados ao paciente, destacando que ele, juntamente com Marco Antônio da Silva, Flávio Henrique Lucas, Mara Kenia Dier Lucas, Thiago de Oliveira, John Carlos Lemos da Silva, Tomaz Camilo Vieira Guimarães e Kelvin Diego Minott Egue, formaram associação criminosa organizada e estruturada para o tráfico de drogas em larga escala entre Estados da Federação.

A exordial acusatória ainda menciona que o vínculo associativo era duradouro e estável com outros integrantes,
“objetivando perpetrarem o crime de tráfico interestadual de drogas, sobretudo, para manterem em depósito, remeterem e transportarem, utilizando-se o mesmo modus operandi, significativa quantidade de drogas”.

Por fim, especifica que o papel do paciente na associação consiste em
“promover a entrega de drogas que seriam distribuídas pelo casal de acusados Flávio e Mara, sendo que ele mantinha contato frequente com Flávio, inclusive levava e entregava drogas no prédio onde o referido casal morava, e depois Mara realizava o pagamento pelo serviço ilícito prestado”
.

Tais conclusões, segundo o Ministério Público, foram extraídas ao longo das investigações, notadamente das quebras de sigilos telefônicos e bancários, retratadas no Relatório Parcial n. 2461598/2024 (IP 2023.0102744-DPF/BRG/MT), nas Análises Telemáticas n. 939966/2024 e n. 940030/2024 e no Relatório Final n. 1168086/2024.

Ato contínuo, o juízo
a quo,
em decisão proferida no dia 8-10-2024, recebeu a denúncia nos seguintes termos:

“[...] Em relação as preliminares dos acusados Mara e Pedro, na qual sustentam a inépcia da inicial afirmando que as imputações aos acusados teriam sido feita de forma genérica, não merecem prosperar, eis que embora a descrição dos fatos fora realizada de forma geral, também houve narrativa individualizando as condutas praticadas pelos acusados, logo, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

(...) VII - De qualquer forma, o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que: "
Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa
. Precedentes" (HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). VIII - Ademais,
eventuais teses absolutórias ainda podem ser mais bem debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim apropriado ao discurso de mérito
. Convém registrar que o acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 159.116/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Ainda, quanto aos pedidos de rejeição da denúncia alegando ausência de autoria manejados pelas defesas dos acusados Pedro, Kelvin e Mara, se verifica que confundem-se com o próprio mérito das imputações, de modo que, sua análise demanda incursão aprofundada em elementos probatórios a serem produzidos e/ou confirmados sob o manto do contraditório em sede de instrução probatória verticalizada, portanto, incompatível com o atual momento processual.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

[...] I -
Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a decisão que recebe a denúncia prescinde de aprofundada análise nas alegações defensivas postas na resposta à acusação, ainda mais quando estas alegações se confundem com o próprio mérito da ação penal, cuja análise somente será possível após a conclusão da instrução criminal, como se verifica no presente caso, em que diversas alegações da defesa postas na resposta da acusação se confundem com o próprio mérito da ação penal, e que somente poderão ser objeto de consideração pelo magistrado de piso após a devida instrução criminal sendo descabida a pretensão de trancamento prematuro da ação penal que, de notória sabença, possui natureza excepcional, quando ausente lastro mínimo para a continuidade de pretensão punitiva estatal, atipicidade da conduta, entre outros casos que, repita-se, não estão presentes no caso dos autos
. Precedentes. [...] (AgRg no RHC n. 154.200/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021).

No mais, não vislumbro a existência de prova pré-constituída acerca das hipóteses previstas no art. 395, do CPP, de modo que, neste momento, a denúncia deve ser recebida, sobretudo porque presente suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, bem como narrado os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e individualizados os supostos autores do crime.

Outrossim, não vislumbro de forma manifesta quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP.

Sendo assim, afasto, por ora, as teses preliminares levantadas pelas defesas.

[...]

Analisando a denúncia oferecida pelo Ministério Público, denota-se a existência da exposição do fato criminoso, bem como todas as suas circunstâncias conforme determina o art. 41, do CPP. Também, se verificam ausentes os requisitos de rejeição da denúncia previstos no art. 395, do CPP, quais sejam: quando a denúncia for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e por fim, faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Sendo assim,
recebo a denúncia e seu aditamento
contra Flavio Henrique Lucas, Mara Kenia Dier Lucas, Thiago de Oliveira, Tomaz Camilo Vieira Guimarães, Kelvin Diego Minott Egues e Pedro Benício Rodrigues de Sá”
(id. 250583653) – grifo no original.

Em uma análise perfunctória do caso, vê-se dos autos que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado, conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo
a quo.
Tal conclusão fundamenta-se nas provas destacadas na denúncia, especialmente na Análise Telemática n. 940030/2024 (2024.0004114-DPF/BRG/MT), que teve como principal alvo Flávio Henrique Lucas. No referido relatório, foram constatados diálogos e transferências bancárias envolvendo o paciente, supostamente vinculados à entrega de entorpecentes na residência de Flávio.

Nesse contexto, ao menos neste momento processual, não há elementos seguros que ateste a ausência de justa causa, como alega o impetrante.

Sobre a questão, trago o reforço da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
. Precedentes. 2.
Estando a denúncia embasada em dados fáticos que demonstrariam a realização de diversos expedientes fraudulentos, não é possível o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF - RHC: 120413 RS , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014).

HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA -
LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EVIDENCIADO
- ORDEM DENEGADA. -
Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação de plano da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade

(TJ-MG - HC: 10000140135856000 MG , Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 28/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2014).

De igual modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia oferecida pelo
Parquet
, uma vez que o juízo analisou as formalidades exigidas pelo art. 41 do CPP, destacando que há
“suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, bem como narrado os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias e individualizados os supostos autores do crime”.

Além disso, consignou que,
“embora a descrição dos fatos fora realizada de forma geral, também houve narrativa individualizando as condutas praticadas pelos acusados, logo, possibilitando o exercício da ampla defesa”
. Por fim, destacou inexistir
“prova pré-constituída acerca das hipóteses previstas no art. 395, do CPP”.

De mais a mais, é desnecessário, nesta fase processual, o aprofundamento na matéria pelo juízo sentenciante, sob pena, de antecipação do juízo de mérito.

Este é o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, encampada pela jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO – NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA – EXISTÊNCIA DE JUSTA PARA A AÇÃO PENAL DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ORDEM DENEGADA – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL.

A motivação sucinta da decisão de recebimento da denúncia, não implica em falta de fundamentação, muito menos, em inexistência de análise das teses ventiladas pela defesa, ainda mais, quando o magistrado consignou que a matéria debatida (desclassificação para o uso), demanda análise ampla e mais profunda, razão pela qual, não a reconheceu procedente
(N.U 1013033-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE CONFIRMOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DEFENSIVO NÃO ANALISADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIGNOU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPP – MOTIVAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ATO PROCESSUAL REALIZADO – PERDA DO OBJETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

Apontados na decisão os motivos que resultaram na confirmação do recebimento da peça acusatória, ainda que não tenha o magistrado se aprofundado nas teses meritórias alegadas na resposta à acusação, inexiste nulidade decorrente de cerceamento de defesa. [...]
(N.U 1002349-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a ‘a decisão de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art. 93, inc. IX, da Constituição da República [...].” (STF, RHC nº 118379). (...). A instrução criminal permitirá a profunda análise de todas as demais provas e alegações do impetrante apresentadas sob o crivo do contraditório, podendo, ao seu término, demonstrar ou não a responsabilidade penal do paciente.” (TJMT, HC nº 113727/2016)
(TJMT – HC 1006826-52.2017 - MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 17/08/2017).

A propósito, quanto à alegação de fragilidade dos indícios mínimos de autoria delitiva, como já mencionado alhures, a Análise Telemática n. 940030/2024 traz em seu bojo mensagens e transferência bancárias trocadas entre o paciente, Mara e Flávio, que demandam maiores esclarecimentos durante a instrução criminal, máxime considerando o contexto da atuação do casal na associação criminosa e o notório conhecimento policial de envolvimento do paciente com a mercancia. Colho de trecho do referido documento:

“Nesta análise, foram encontrados diálogos entre FLÁVIO e o interlocutor “PEDRINHO FRETE”, em que, no dia 10/11/2023, FLÁVIO pede pra que ele realize uma entrega, possivelmente de drogas para uso pessoal, tendo em vista o histórico criminal de PEDRO, o valor do pagamento e a superficialidade da conversa, não deixando claro o que se fala.

Neste contexto se faz necessário informar que PEDRO BENÍCIO RODRIGUES DE SÁ, TCM 65999050992, interlocutor de FLÁVIO salvo em sua agenda telefônica como PEDRINHO FRETE é um traficante local conhecido da polícia por várias passagens criminais, principalmente por tráfico de drogas. Sua prisão mais recente aconteceu em dezembro de 2023, quando, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão em sua residência, em Cuiabá, a Polícia Judiciária Civil encontrou aproximadamente 12 kg de maconha, o que resultou em sua prisão em flagrante”.

Destarte, em face da não demonstração de plano da ausência de justa causa por inexistência de provas quanto à autoria do fato delituoso, sendo mister a análise e valoração do conjunto probatório, é descabido, neste momento, o pleito de trancamento da ação penal.

Por fim, não há falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que ela foi devidamente decretada e mantida para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime – “considerando o contexto de associação e o comércio de entorpecentes de forma reiterada, a enorme quantidade e qualidade de entorpecentes movimentados pelos acusados” – e do risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui contra si diversas ações penais por crimes de tráfico de drogas e uma condenação definitiva pelo delito de latrocínio tentado.

Nesse diapasão, pelo menos em tese, não ficou demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Pedro Benicio Rodrigues de Sá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024